Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-43.2021.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-43.2021.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO ALVES PEREIRA - CPF: 080.026.266-21 (ADVOGADO), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), RANIERE VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 080.504.106-09 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 329.650.791-49 (EMBARGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, inclusive despesas funerárias. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa e quanto à ilegitimidade ativa dos sucessores para pleitear ressarcimento de despesas custeadas por terceiro, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) apreciar a legitimidade ativa dos sucessores para pleitear ressarcimento de despesas funerárias; e (iii) explicitar dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, reputando suficiente o acervo documental para o julgamento da lide, sem violação aos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 369 e 370 do CPC.

A pretensão recursal, nesse ponto, revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Verifica-se, contudo, omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa dos sucessores para pleitear ressarcimento das despesas funerárias, o que impõe a integração do julgado.

A sucessão processual legitima os herdeiros a assumirem a posição jurídica do falecido, sendo admissível o pleito de indenização por despesas de funeral, nos termos do art. 948, I, do CC, ainda que a nota fiscal esteja em nome de um dos sucessores, pois o prejuízo decorre do evento danoso e atinge o núcleo familiar como um todo.

A circunstância de apenas um dos herdeiros ter formalizado o pagamento não afasta a legitimidade do espólio ou dos sucessores, sobretudo quando o próprio responsável figura no polo ativo, sendo devido o ressarcimento integral pelos causadores do dano.

O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova reputada desnecessária diante da suficiência do acervo documental. 2. Os sucessores possuem legitimidade ativa para pleitear ressarcimento de despesas funerárias decorrentes de ato ilícito, ainda que o pagamento tenha sido realizado por apenas um dos herdeiros. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento da matéria, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Miranda Lacerda Multimarcas LTDA., em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à análise do cerceamento de defesa sob a ótica dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, omissão a respeito da tese de ilegitimidade ativa dos sucessores para pleitear danos materiais relativos a notas fiscais emitidas em nome de terceiros, invocando os artigos 75, inciso VII, e 110 do Código de Processo Civil, bem como artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil.

Pede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e saneamento dos vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 364325878).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões no acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

A embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não enfrentar analiticamente a violação aos direitos constitucionais de ampla defesa e ao não apreciar a ilegitimidade ativa dos sucessores para o pleito de ressarcimento de despesas funerárias pagas por um dos herdeiros.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para fins de integração do julgado, sem efeitos modificativos.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

No que tange à alegação de omissão sobre o cerceamento de defesa e à suposta violação aos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, entendo que a insurgência não merece prosperar. Isso porque o acórdão embargado enfrentou a preliminar de forma fundamentada e clara, expondo que o indeferimento da prova testemunhal não configurou vício processual, uma vez que o destinatário da prova é o magistrado e, no caso em exame, o acervo documental foi considerado suficiente para o julgamento da causa.

Nesse sentido, entendo que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir a dinâmica probatória já consolidada no julgamento,
finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Nesse sentido, decidi recentemente, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, desde que delibere sob fundamentação suficiente para lastrear a decisão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. [...] 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
[...]”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021- grifei).

Portanto, inexistindo vício de omissão neste ponto, a rejeição da tese é medida que se impõe.

Por outro lado, verifico que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese de ilegitimidade ativa dos sucessores quanto ao ressarcimento das despesas funerárias. A embargante sustenta que, estando a nota fiscal em nome de José Aparecido Alves de Oliveira (filho da vítima), o espólio ou os demais sucessores não teriam legitimidade para postular tal reembolso.

Passo a integrar o julgado neste tópico.

A sucessão processual operada nos autos em razão do falecimento do autor originário, Joaquim Alves de Oliveira, encontra amparo no artigo 110 do Código de Processo Civil, de modo que, ao ingressarem no feito, os sucessores assumem a posição processual do
de cujus
para defender os interesses que integravam o patrimônio jurídico deste ou que decorrem do evento danoso que vitimou o núcleo familiar.

No que concerne às despesas de funeral, o Código Civil estabelece, no artigo 948, inciso I, que a indenização por homicídio consiste, entre outros pontos, no pagamento das despesas com o luto da família e o funeral da vítima.

Embora a nota fiscal tenha sido emitida em nome de um dos filhos (José Aparecido), tal fato não retira a legitimidade do espólio ou do conjunto de sucessores para pleitear o ressarcimento. Isso ocorre porquanto a despesa funerária constitui prejuízo material decorrente diretamente do ato ilícito perpetrado pelo preposto da embargante, sendo que o reembolso visa recompor o patrimônio do núcleo familiar afetado.

Ademais, José Aparecido Alves de Oliveira figura no polo ativo como um dos sucessores processuais habilitados. Portanto, a condenação ao ressarcimento das despesas de funeral em benefício dos sucessores é legítima, pois o causador do dano tem o dever legal de indenizar tais gastos perante aqueles que representam a vítima e suportaram o encargo, independentemente de qual membro da família tenha figurado formalmente como tomador do serviço funerário.

Nesse contexto, entendo que a tese de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, mantendo-se a condenação ao pagamento dos danos materiais conforme arbitrado na sentença e confirmado no acórdão, sanando-se a omissão apenas para incluir este fundamento jurídico.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Dessa forma, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho parcialmente os embargos, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão quanto à legitimidade ativa dos sucessores para o pleito de danos materiais, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se o desprovimento do recurso de apelação por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026